Tribunal: TJMT
Processo: 0023454-36.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023454-36.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ALEXANDRO BORDINI FACHINA - CPF: 690.248.201-20 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0023454-36.2019.8.11.0042

APELANTE: ALEXANDRO BORDINI FACHINA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS MILITARES – ÁLIBI DEFENSIVO FRÁGIL – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE JUSTA E ADEQUADA – 4,055KG DE COCAÍNA – RECONHECIMENTO DE UMA CONDENAÇÃO NA PRIMEIRA FASE [MAUS ANTECEDENTES] E OUTRA NA SEGUNDA [REINCIDÊNCIA] – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS – IMPOSSIBILIDADE – TERCEIRA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – PROPRIEDADE DE TERCEIRO – INEXISTÊNCIA DE APELO EM NOME PRÓPRIO –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A tese de negativa de autoria do delito ou de insuficiência de provas para condenação, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação na prática do tráfico de drogas está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, em especial a expressiva quantidade de entorpecente apreendido [4,055kg de cocaína], pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policias, pelas conversas extraídas do aparelho celular do apelante e pela inverossimilhança da versão defensiva.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

A natureza e a quantidade da droga apreendida [4,055kg de cocaína], assim como a existência de maus antecedentes, autorizam o recrudescimento da reprimenda basilar, não se revelando desproporcional a exasperação da pena-base em 2 anos e 6 meses acima do mínimo legal, ou seja, pela metade.

Não configura
bis in idem
a utilização de uma condenação definitiva como maus antecedentes, para recrudescimento da pena-base, e outra como circunstância agravante da reincidência na segunda fase dosimétrica.

Não é cabível a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas a agente reincidente, nomeadamente em se tratando de terceira condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Deve ser fixado o regime inicialmente fechado quando a pena definitiva superar oito anos, especialmente em se tratando de agente reincidente.

Se o veículo sobre o qual foi decretado o perdimento está registrado em nome de terceiro, e não há prova nos autos de que o apelante seja seu legítimo proprietário, o condenado carece de interesse recursal em pleitear sua restituição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0023454-36.2019.8.11.0042

APELANTE: ALEXANDRO BORDINI FACHINA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Alexandro Bordini Fachina, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 13a Vara Criminal da Capital, que o condenou à reprimenda definitiva de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 850 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A defesa aduz que as declarações prestadas na fase inquisitorial não possuem valor probatório quando não confirmadas em juízo, salientando, ainda, que o depoimento do PM Wagner Charles Borges da Silva foi confuso e contraditório, não se recordando dos fatos narrados na exordial acusatória.

Postula, ao final, a absolvição, com fundamento na ausência de provas seguras.

Subsidiariamente, se mantida a condenação, pleiteia a aplicação da pena-base em seu mínimo legal, asseverando que o magistrado negativou a mesma circunstância judicial duas vezes.

Consignou que o magistrado utilizou a condenação imposta nos autos n. 1926-24.2014.811.0008 na primeira e na segunda fases, incorrendo, portanto, em
bis in idem
.

Propugna, ainda, pela aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, e a concessão do regime semiaberto ou aberto para início do cumprimento de sua reprimenda.

Pede, por fim, a restituição do veículo apreendido à legítima proprietária, Sra. Vanessa Roberto Bordini Fachina.

A 23a Promotoria de Justiça Criminal da Capital requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0023454-36.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Alexandro Bordini Fachina
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Conforme Inquérito Policial,
no dia 17 de maio de 2019
,
às 17h15min
, no estacionamento do
Supermercado Comper, localizado no bairro CPA I
, nesta cidade,
o denunciado

Alexandro Bordini Fachina

transportava 04 (quatro) tabletes de cocaína com massa de 4,055kg (quatro quilogramas e cinquenta e cinco gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial definitivo n. 3.14.2019.55090-01 – fl. 16-IP.

De acordo com o caderno investigativo,
policiais militares receberam informe anônimo de que um indivíduo
,
cuja vestimenta seria camiseta preta e calça jeans
,
realizava o transporte de drogas no veículo Uno
,
de cor prata
,
placas NJO-2164
, nas imediações do Supermercado Comper, unidade do Bairro CPA I.

Em razão dessa delação, os militares efetuaram rondas pelo local indicado, a fim de averiguar a veracidade das informações, ocasião em que
alcançaram localizar o mencionado veículo no estacionamento do Supermercado Comper
. Ainda,
perceberam que o suspeito estava parado ao lado do veículo
e
possuía as mesmas características descritas na denúncia anônima
.

Na sequência, os policiais realizaram a abordagem do denunciado, sendo que, submetido à revista pessoal, nada de ilícito foi localizado em posse do referido. Efetuada
busca minuciosa no interior do veículo do denunciado, foram apreendidos 04 (quatro) tabletes de pasta-base de cocaína
,
escondidos embaixo do banco traseiro do automóvel
.

Concomitantemente, os policiais militares observaram que outro indivíduo passava próximo ao local da abordagem, apresentando comportamento suspeito. Por esse motivo, o suspeito Alisson também foi abordado e conduzido à delegacia para esclarecimentos.

Na delegacia, interrogado pela autoridade policial, o denunciado Alexandro permaneceu calado.

À sua vez, Alisson da Conceição Oliveira negou qualquer envolvimento com o fato, dizendo que não conhece o denunciado. Declarou que foi até o supermercado Comper com sua motocicleta para fazer compras, momento em que foi abordado pelos policiais. Disse que ficou preso por 04 (quatro) anos pela prática de homicídio.

A folha de antecedentes do denunciado

demonstra que ele é reincidente específico
,
pois possui duas condenações definitivas pelo crime de tráfico de drogas
(Códigos 237839 e 91773), cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas (Processo Executivo de Pena n. 4987-87.2014.811.0008).

Destarte, os depoimentos dos Policiais Militares que realizaram a ocorrência e narraram os detalhes do flagrante, a denúncia anônima, aliados à elevada quantidade de drogas apreendidas, bem como a reincidência específica do denunciado, são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas por parte do denunciado”.

A tese de negativa de autoria sustentada pela apelante, em seu interrogatório, não possui a menor plausibilidade.

Apesar de asseverar que não havia droga no veículo em que estava, e que um dos policiais teria dito:
“acho que pegamos o rapaz errado”
, há provas bastantes para condenação.

De acordo com a testemunha
PM

Wagner Charles Borges da Silva
, foi recebida a denúncia de que haveria uma pessoa transportando drogas próximo ao Supermercado Comper.

O veículo informado foi localizado e, após revista em seu interior,
encontraram droga debaixo do banco
,
“parece que umas peças de drogas, eu não me lembro qual que era o tipo”
.

O Policial Militar,
Helbert Bispo de Souza
, inquirido na fase judicial, confirmou a versão do PM Wagner, dizendo que receberam denúncia anônima, e como estavam em rondas pelo CPA, passaram na rua do lado e viu o acusado dentro do veículo.

Quando a guarnição retornou, o apelante estava do lado de fora do automóvel, e a testemunha mencionou que as vestimentas do suspeito e as características do carro conferiam com a descrição contida na denúncia anônima.

Disse o
PM

Helbert
que viu outro policial
encontrando
e
retirando
a droga,
“me parece que debaixo do banco”
.

Conforme bem salientado pelo magistrado sentenciante,
dois policiais
que participaram da abordagem foram inquiridos em juízo e detalharam a forma como os fatos ocorreram.

Some-se a isso que, a tese negativa de autoria por parte do apelante, insinuando que os policiais
“plantaram a droga”
não procede, inexistindo quaisquer indícios de que eles tenham imputado falsamente ao apelante a prática do gravíssimo crime de tráfico de drogas.

Ademais, não se pode olvidar que, além de coerentes, os depoimentos prestados pelos policiais merecem total credibilidade, e são provas idôneas para sustentar a condenação, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Destaque-se, ainda, que o juízo de origem consignou a existência de conversa mantida entre o acusado e o contato cadastrado como
“Alisom Agora”
.

Neste diálogo, é possível inferir, indene de dúvidas, a existência de negociação de entorpecentes, inclusive, combinando o local para entrega da droga, qual seja,
o Supermercado Comper – CPA I
.

De mais a mais, conquanto o apelante negue a propriedade do celular apreendido, foi possível captar, por meio de perícia judicialmente autorizada, a recuperação de mensagens de texto [SMS], em que
Alexandro
é citado no referido aparelho.

Além disso, algumas imagens existentes no aparelho indicam que pertencia ao apelante, tais como fotos do veículo apreendido, bem como do
próprio acusado
.

Saliente-se, em reforço, trecho das contrarrazões, nas quais o Ministério Público Estadual explana a forma como o tráfico era exercido pelo apelante,
verbis
:

“O relatório de diálogos do
WhatsApp
trouxe nos autos a explicação dos detalhes de como era exercido o narcotráfico pelo apelante Alexandro.

Analisando os dados obtidos na mencionada perícia, foi possível perceber, nos diálogos realizados no aplicativo
WhatsApp
, que
o apelante Alexandro
e
o indivíduo Alison
firmaram entre si uma espécie de
‘contrato de corretagem’
, por meio do qual este obrigava-se a obter para aquele uma série negócios envolvendo cocaína, mediante promessa de comissão ajustada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada peça de entorpecente vendida.

Em
data anterior
a
17/05/2019
,
Alexandro forneceu ao seu parceiro Alison porção de cocaína para realização de testes e verificação de qualidade
.
Na tarde do dia 17/05/2019
,
Alison informou que a droga era de boa qualidade
, relatando para
Alexandro
que a cocaína causou fortes efeitos no indivíduo que a experimentara, como, por exemplo, o travamento das pernas.

Por esta razão,
Alexandro se comprometeu a entregar, no final da tarde de 17/05/2019
,
no Supermercado Comper do bairro CPA I
,
a droga para um comprador conquistado por Alison
, identificado na conversa apenas com o apelido
‘Lolko’
. O preço ajustado foi o valor de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) por tablete de droga e, nesse montante, já estava embutida a taxa de corretagem estipulada por Alison, que era de R$ 500,00 (quinhentos reais). O planejamento fora traçado no sentido de que, a cada quinze dias, fossem fornecidas dez peças da droga para esse mesmo ‘cliente’”
[trecho extraído das contrarrazões recursais].

Assim, não há falar em absolvição.

No atinente ao pleito de redimensionamento da reprimenda imposta, melhor sorte
não
assiste ao apelante.

Digo isso porque, o magistrado sentenciante, na primeira fase dosimétrica, sopesou de modo desfavorável
a natureza e a quantidade de droga apreendida
[
4,055kg de cocaína
], bem como negativou os
maus antecedentes
, utilizando-se, para tanto, a condenação imposta nos
autos n. 1052-96.2010.811.0002
, que transitou em julgado em
1o/2/2011
, e fixou a pena-base em
7 anos e 6 meses de reclusão
, e ao pagamento de
750 dias-multa
, aumentando-a pela metade, o que reputo de todo
adequada
e
proporcional
.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu a agravante da reincidência, utilizando-se, contudo,
outra
condenação imposta ao apelante, nos
autos n. 1926-24.2014.811.0008
, com trânsito em julgado em
7/4/2015
, não incorrendo, portanto, em
bis in idem
, porquanto se tratam de condenações diversas, majorando a pena-base em
1 ano
e
100 dias-multa
, ficando a reprimenda intermediária estabelecida em
8 anos
e
6 meses de reclusão
e
850 dias-multa
.

Também não se revela possível o reconhecimento da minorante dizente ao “tráfico privilegiado”, haja vista que o apelante é reincidente específico, destacando-se que esta é sua
terceira condenação
pela prática do crime de tráfico de drogas.

Neste viés, com base na pena aplicada, e na reincidência do apelante, a manutenção do
regime fechado
para início de seu cumprimento é medida que se impõe.

Por derradeiro, quanto ao pedido de restituição, entendo que o apelante não possui interesse recursal em sua pretensão, haja vista que o veículo está registrado em nome de sua irmã,
Vanessa Roberta Bordini Fachina
.

Vale registrar que a suposta proprietária do veículo ingressou com pedido de restituição, perante o juízo de origem, cujo pleito foi indeferido, conforme decisão proferida em
29/8/2019
, nos
autos n. 28449-92.2019.811.0042
[código
586632
], e
não houve interposição de recurso
.

Portanto, na situação em exame, a proprietária do veículo deveria ter ingressado com recurso e
em nome
próprio contra a ordem de perdimento, o que não se verificou no caso em apreço, razão pela qual a manutenção do perdimento é medida de rigor.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020